Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a decisão na parte que indeferiu o processamento da queixa-crime quanto ao crime de calúnia, por falta de justa causa para a deflagração da ação penal, ante a ausência de evidência da elementar do tipo imputado.
2. Incontroversa a ocorrência dos fatos descritos na queixa-crime, os quais se amoldam, em tese, aos crimes previstos nos artigos 139 e 140, ambos do CP, a certeza de que houve dolo específico será obtida com a completa instrução do feito, sendo suficiente para o recebimento da peça inicial indícios do elemento subjetivo específico.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.